Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-92.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012319-92.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MOISES REIS DE OLIVEIRA - CPF: 153.340.319-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão ou erro material quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma clara e suficiente sua conclusão.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOISES REIS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e erro material no acórdão, sustentando que o pedido alternativo de conversão do RMC (Reserva de Margem Consignável) em empréstimo consignado foi expressamente formulado no recurso inominado, ao contrário do que afirmou o acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S/A, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa, não havendo qualquer vício a ser sanado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025